Tribunal: TJBA
Processo: 8000969-63.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000969-63.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS NÃO IMPUGNADA COMPROVADAMENTE. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO FRANCISCO DE JESUS contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Soure, que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito proposta em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., em razão de empréstimos consignados supostamente não autorizados. A sentença reconheceu a validade da contratação, afastou a tese de fraude e negou os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de relação jurídica válida entre as partes quanto à contratação de empréstimos consignados, a veracidade das assinaturas nos instrumentos contratuais, a responsabilidade da instituição financeira e a ocorrência de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, por inexistência de cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório, estando a controvérsia adequadamente fundamentada.

4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida, mas a inversão do ônus da prova exige demonstração da verossimilhança das alegações, o que não ocorreu.

5. A instituição financeira apresentou contratos firmados com assinatura a rogo, acompanhados de documentos pessoais e testemunhas, o que confere validade à contratação.

6. A parte autora não apresentou prova mínima de falsidade ou impugnação idônea, não sendo possível exigir da parte ré prova de fato negativo.

7. O Tema 1061 do STJ exige impugnação fundamentada da assinatura para inversão do ônus probatório, o que não se verificou.

8. Não configurada a prática de ato ilícito, inexistem danos morais ou materiais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A validade de contrato de empréstimo consignado firmado com assinatura a rogo e testemunhas não é elidida por mera alegação de falsidade desacompanhada de prova. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)